Tribunal: TJMT
Processo: 1010409-45.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010409-45.2017.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Competência]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), NILDO LIMA QUEIROZ - CPF: 198.374.889-72 (SUSCITANTE), MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 431.945.919-91 (SUSCITANTE), Juiz de Direito da 4ª Vara Civel da Comarca de Tangará da Serra (SUSCITADO), Juiz de Direito do Juizado Especial Civel da Comarca de Tangará da Serra (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA (SUSCITADO), NILDO LIMA QUEIROZ - CPF: 198.374.889-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 431.945.919-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E 4º VARA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA – AÇÃO DECLARATÓRIA – TESE FIRMADA NO IRDR 85560/2016 – POSSIBILIDADE CORROBORADA POR TESE FIRMADA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – PROCESSO SENTENCIADO
- CONFLITO ADMITIDO

A tese firmada no IRDR n. 85560/2016, determinou o encaminhamento do feito para processamento e julgamento pelo

Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto homenageia a Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, além de refletir o entendimento do STJ e respeitar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A Lei nº 12.153/09 estabeleceu que o valor (sessenta salários mínimos) e a matéria (aquelas que não constem no § 1º do seu artigo 2º), sendo que a eventual necessidade de realização de perícia, ainda que complexa, não afasta a competência do Sistema dos Juizados Especiais.

O Enunciado sumular foi positivado e dispõe o art. 55, § 1º que, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, desde que não tenha sido proferida sentença em um deles.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado por
NILDO LIMA QUEIROZ E MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ
em face das decisões proferida pelos juízos
do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra e

Juízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que ambos declinaram da competência para processar e julgar a AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL E TUTELA PROVISORIA
.

O suscitante aduz em síntese que ajuizada a ação com pedido de conexão aos autos
nº 3320-90.2012.811.0055 Cód.: 143765
e
4797-85.2011.811.0055 Cód.: 134690
, o processo foi distribuído inicialmente ao juízo da 4ª Vara Civel de Tangará da Serra que declinou da competência diante do valor da causa em favor do juizado da fazenda pública, que por sua vez declinou competência para 4ª Vara Cível da mesma Comarca em razão da conexão.

Pugna ao final pela declaração do juízo competente para solução da lide.

Ao receber o presente conflito, foi solicitado informações aos juízos envolvidos.

As informações aportaram aos autos de ID n. 1545357 e 1555213.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 1591055, opinou pelo acolhimento do conflito e para que seja fixada a competência do juizado especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado por
NILDO LIMA QUEIROZ E MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ,
em face das decisões proferidas pelos juízos envolvidos que declinaram da sua competência para processamento do feito

Pois bem.

A questão é bastante singela, e não merece maiores desdobramentos depois do julgamento do IRDR n. 85560/2016 por este Sodalício.

Conforme o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, deste eg. Tribunal, é de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR -
AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009
- NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da

Lei n. 12.153/2009.
(TJMT, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)”

No mais nas informações prestadas pelo Juízo do Juizado Especial esse mesmo reconheceu o equívoco do envio do feito em razão da conexão, uma vez que feitos conexos já se encontravam sentenciados.

Para que se verifique a existência de conexão entre duas ações, necessário que se configure a hipótese do art.
55
do
CPC/2015
: "Art.
55
. Reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações, quando Ihes for comum o pedido ou a causa de pedir".

O STJ já consolidou o entendimento de que, para a incidência da súmula nº 235, segundo a qual a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, não se exige a ocorrência do trânsito em julgado.

O Enunciado sumular foi positivado e dispõe o art. 55, § 1º que, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
desde que não tenha sido proferida sentença em um deles
.

Nessa quadra, diante do fato de um dos feitos já estar julgado em definitivo, a reunião de causas para decisão simultânea não mais se justifica. Isso porque a conexão visa precipuamente evitar a prolação de sentenças contraditórias, perspectiva que na espécie não se verifica.

Posto isso, em consonância ao parecer ministerial,
ADMITO
o conflito suscitado pela parte, e
RECONHEÇO
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra para o processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020